Tribunal: TJMT
Processo: 1021457-83.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021457-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), EVANILDES DE ALMEIDA PAES - CPF: 346.502.881-34 (AGRAVADO), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO EM URV. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO DEVEDOR. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 91, 95 E 98, § 3º, DO CPC. TEMA 871 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento que determinou o adiantamento dos honorários periciais pelo ente municipal para apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para a Unidade Real de Valor (URV), em demanda proposta por servidora beneficiária da gratuidade da justiça. O agravante sustenta não ter requerido a perícia nem dado causa à sua realização, defendendo a aplicação dos
arts
. 91, 95
e 98, § 3º, do CPC para afastar sua responsabilidade pelo custeio da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se, na liquidação de sentença por arbitramento, incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais; (
ii
) estabelecer se os
arts
. 95 e 98, § 3º, do CPC afastam a responsabilidade do ente público vencido pelo custeio da perícia quando a credora é beneficiária da gratuidade da justiça; (
iii
) determinar se o art. 91 do CPC é aplicável à hipótese de perícia determinada de ofício pelo juízo; e (
iv
) verificar se a determinação de adiantamento dos honorários periciais acarreta dano grave ou irreversível ao Município agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação de sentença constitui fase complementar do processo de conhecimento, destinada exclusivamente à quantificação do título judicial já formado, sem instauração de nova relação processual autônoma.

Os encargos processuais inerentes à liquidação submetem-se ao regime de sucumbência previamente definido na fase cognitiva, não incidindo integralmente as regras ordinárias de distribuição do ônus probatório próprias da fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), firmou a tese de que incumbe ao devedor a
antecipação dos honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença.

A exigência de adiantamento da perícia pela credora vencedora implicaria indevida inversão do regime de sucumbência e comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional e o acesso à justiça.

O art. 95 do CPC disciplina o adiantamento dos honorários periciais na fase de conhecimento, quando ainda não definida a sucumbência, razão pela qual não se aplica à liquidação de sentença.

O art. 98, § 3º, do CPC limita-se a disciplinar a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência do beneficiário da gratuidade da justiça, sem transferir ao Estado a responsabilidade pelo custeio da perícia.

O art. 91 do CPC não incide quando a perícia é determinada de ofício pelo juízo, diante da complexidade da matéria e da divergência dos cálculos apresentados pelas partes.

A responsabilidade pelo custeio da perícia, na liquidação de sentença, decorre do regime de sucumbência, não sendo afastada pela alegação de ausência de causalidade ou pela apresentação unilateral de documentos e cálculos pelo devedor.

O valor arbitrado para os honorários periciais não evidencia dano grave, concreto ou irreversível ao ente municipal, inexistindo demonstração de comprometimento financeiro ou orçamentário.

A perícia contábil mostra-se necessária para a adequada quantificação do crédito decorrente de
diferenças remuneratórias relacionadas à conversão em URV e à eventual reestruturação de carreira, assegurando a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC,
arts
. 82 a 85, 91, 95, 98, § 3º, 98, § 4º, 373 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.274.466/SC, Tema 871, recurso repetitivo; TJMT, AI nº 1043653-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.02.2026; TJMT, AI nº 1006509-78.2022.8.11.0000, Rel. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.09.2022; TJMT, AI nº 1042214-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Liquidação por Arbitramento nº 0002993-80.2018.8.11.0041, proposta por
Evanildes
de Almeida Paes.

A demanda originária versa sobre diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para a Unidade Real de Valor – URV.
Após o trânsito em julgado da ação de conhecimento, ficou estabelecido que a eventual existência de defasagem salarial, seu respectivo percentual e a ocorrência de reestruturação da carreira seriam apurados em fase de liquidação por arbitramento.

No curso da liquidação, o Município apresentou documentação funcional, fichas financeiras, cálculos e legislação correlata, sustentando a inexistência de diferenças a serem pagas. Ainda assim, o Juízo de origem determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao ente municipal o adiantamento dos honorários periciais, fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) por exequente.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que não requereu a prova pericial nem deu causa à sua realização, cabendo à autora demonstrar a alegada defasagem remuneratória. Argumenta, ainda, que, sendo a agravada beneficiária da justiça gratuita, o custeio da perícia deve observar o regime previsto nos
arts
. 91, 95 e 98, § 3º, do Código de Processo Civil, não podendo ser transferido ao ente municipal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O pedido de tutela recursal foi indeferido por meio da decisão de
I
d. 368441896.

Regularmente intimada, a agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de
I
d. 375196858.

Desnecessária, neste caso, intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside em definir se é legítima a determinação judicial que impõe ao
Município de Cuiabá
, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, o adiantamento dos honorários periciais necessários à apuração do
valor
devido à agravada
Evanildes
de Almeida Paes, beneficiária da justiça gratuita.

1. Da natureza jurídica da liquidação de sentença e do regime de custeio da prova pericial

Inicialmente, impõe-se estabelecer, com o rigor técnico que o tema reclama, a natureza jurídica da liquidação de sentença e suas implicações quanto à distribuição dos encargos processuais, em especial no tocante ao custeio da prova pericial.

A liquidação de sentença, consoante entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência,
não inaugura nova relação processual autônoma
, constituindo mera fase complementar do processo de conhecimento, destinada exclusivamente à quantificação do título judicial já formado e acobertado pela autoridade da coisa julgada material.

Essa premissa possui relevância decisiva para a solução da controvérsia, pois dela decorre consequência jurídica direta: os encargos processuais inerentes à liquidação submetem-se ao
regime de sucumbência previamente estabelecido
na fase cognitiva, não se aplicando, em sua
integralidade, as regras ordinárias de distribuição inicial do ônus probatório próprias da fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentou a matéria no julgamento do
REsp 1.274.466/SC
, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 871
), ocasião em que fixou a seguinte tese:

"Na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais."

Tal orientação assenta-se em fundamentos jurídicos consistentes. Primeiramente, porque a liquidação de sentença constitui desdobramento do processo de conhecimento, limitando-se à definição do valor da obrigação já reconhecida judicialmente. Em segundo lugar, porque a sucumbência já foi previamente estabelecida, incumbindo ao vencido suportar os encargos decorrentes da execução do título judicial.

Ademais, exigir da credora vencedora o adiantamento de honorários periciais na fase de liquidação implicaria
indevida inversão do regime de sucumbência
, transferindo ao titular do direito reconhecido judicialmente o ônus financeiro de quantificar crédito que já lhe foi assegurado por decisão transitada em julgado. Por fim, tal interpretação prestigia os princípios da
efetividade da tutela jurisdicional
e do
acesso à justiça
, evitando que a vencedora da demanda seja compelida a suportar despesas destinadas à concretização de direito já reconhecido judicialmente.

Esse entendimento tem sido reiteradamente aplicado por este Tribunal de Justiça. NoAgravo de Instrumento nº 1043653-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 18/02/2026, consignou-se:

"(...) 3. A fase de cumprimento ou liquidação de sentença possui natureza executiva, regida pela lógica da sucumbência e da causalidade, distinta da fase de conhecimento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), firma a tese de que incumbe ao devedor o adiantamento dos honorários periciais na liquidação de sentença, ainda que o exequente seja beneficiário da gratuidade da justiça. 5. O art. 95, §3º, do Código de Processo Civil aplica-se às hipóteses em que o beneficiário da gratuidade seria responsável pelo custeio da perícia, o que não ocorre quando o ônus decorre da condição de vencido na fase executiva. 6. A observância dos precedentes qualificados é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil (...)."

No mesmo sentido, a DesembargadoraHelena Maria Bezerra Ramos, no julgamento doAgravo de Instrumento nº 1006509-78.2022.8.11.0000, em 26/09/2022, assentou:

"(...) O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). Recurso não provido."

Idêntica orientação foi adotada noAgravo de Instrumento nº 1042214-35.2025.8.11.0000
, de minha relatoria,
julgado em 10/02/2026:

"(...) A liquidação de sentença constitui desdobramento do processo de conhecimento, sem formação de nova relação processual, aplicando-se o regime de sucumbência previamente estabelecido. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 871 (REsp 1.274.466/SC), incumbe ao devedor o adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação. O artigo 95 do CPC refere-se à fase de conhecimento, quando ainda não definida a sucumbência. O §3º do artigo 98 do CPC disciplina apenas a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência do beneficiário da gratuidade, não afastando a responsabilidade do vencido pelo adiantamento das despesas processuais."

Verifica-se, portanto, que a jurisprudência desta Corte
se
encontra

plenamente consolidada
no sentido de que, na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais, em observância ao regime de sucumbência previamente estabelecido.

2. Da inaplicabilidade dos
arts
. 95 e 98, §3º, do CPC

O Município agravante fundamenta sua insurgência nos
arts
. 95 e 98, §3º, do Código de Processo Civil, sustentando que o custeio da perícia deveria ser suportado pelo Estado de Mato Grosso, em razão da gratuidade da justiça concedida à agravada. A argumentação, contudo, não procede.

Oart. 95 do CPCdisciplina a forma de adiantamento dos honorários periciais na fase de conhecimento, quando ainda não se definiu a sucumbência e a distribuição do ônus probatório segue as regras dos
arts
. 373 e seguintes do CPC.

Na liquidação de sentença, entretanto, a situação jurídica é substancialmente diversa: já existe título judicial formado, já houve definição da sucumbência e já se identificam vencedor e vencido.
Nesse contexto, a perícia não se destina à comprovação de fatos constitutivos do direito, mas exclusivamente à
quantificação da obrigação reconhecida judicialmente
. Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema 871, afastou a aplicação do art. 95 do CPC à liquidação de sentença.

O mesmo raciocínio aplica-se aoart. 98, §3º, do CPC, dispositivo que trata apenas da suspensão da exigibilidade das obrigações de sucumbência do beneficiário da gratuidade, quando vencido, pelo prazo de cinco anos. Não se trata, portanto, de norma que atribua ao Estado a responsabilidade pelo custeio de perícia. Assim, o referido dispositivo em nada ampara a pretensão recursal.

No caso concreto, a agravadaé beneficiária da gratuidade da justiça e foi vencedora na fase de conhecimento, enquanto o Município agravante restou vencido. Logo, nos termos dos
arts
. 82 a 85 do CPCe do entendimento firmado no
Tema 871 do STJ
, incumbe ao ente público vencido antecipar os honorários periciais necessários à liquidação.

3. Da inaplicabilidade do art. 91 do CPC

Também não prospera a invocação do
art. 91 do CPC
, que estabelece regime específico para despesas processuais quando a prova é requerida pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública.

No caso concreto, a perícia foi
determinada de ofício pelo juízo
, diante da complexidade dos cálculos envolvidos e da divergência entre os valores apresentados pelas partes. O referido dispositivo refere-se a perícias
requeridas pelos entes públicos, hipótese que não se verifica na espécie. Portanto, o art. 91 do CPC não tem aplicação ao caso.

4. Do princípio da causalidade

Sustenta o Município agravante que não teria dado causa à realização da perícia, pois apresentou documentos e cálculos suficientes para a apuração do valor devido. O argumento igualmente não procede.

Na liquidação de sentença, a responsabilidade pelo custeio da perícia decorre do
regime de sucumbência
, e não da aplicação isolada do princípio da causalidade. Além disso, a liquidação por arbitramento pressupõe justamente a necessidade de prova técnica especializada para a quantificação do crédito, sobretudo em matérias que envolvem cálculos complexos, como ocorre nas demandas relativas à conversão de vencimentos em URV. Assim, a mera apresentação de documentos ou cálculos unilaterais pelo ente público não afasta a necessidade de perícia judicial independente.

5. Da ausência de dano grave ou irreversível

O Município sustenta que o pagamento imediato da perícia acarretaria prejuízo financeiro e poderia comprometer sua organização fiscal. Contudo, tal alegação carece de demonstração concreta.

O montante arbitrado pelo juízo —
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
por exequente — não tem potencial lesivo capaz de configurar dano grave ou irreversível. Não há demonstração contábil, orçamentária ou documental que evidencie impossibilidade material de adiantamento.
Ademais, havendo eventual reversão futura, o Município poderá pleitear ressarcimento, nos termos dos
arts
. 91 e 98, §4º, do CPC.

Logo, o cumprimento da obrigação não constitui prejuízo excepcional, mas simples observância do regime jurídico processual aplicável, razão pela qual também não se verifica situação apta a caracterizar risco de dano grave, concreto ou iminente.

6. Da necessidade da perícia e da efetividade da tutela jurisdicional

Cumpre ainda destacar que a perícia contábil determinada pelo juízo de origem revela-se
adequada e nece
ssária
para a quantificação do crédito. A controvérsia envolve diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de valores em URV, matéria que tradicionalmente demanda análise técnica especializada, sobretudo quando se discute eventual reestruturação da carreira e compensação de valores.

Exigir que a agravada
Evanildes
de Almeida Paes
— beneficiária da justiça gratuita e vencedora na fase de conhecimento — suporte os custos da perícia ou aguarde indefinidamente sua realização por servidor público implicaria indevida restrição à efetividade da tutela jurisdicional, em violação aos princípios constitucionais do
acesso à justiça(art. 5º, XXXV, da CF) e darazoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da CF).

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a legislação processual, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, bem como com os princípios constitucionais que regem a efetividade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou ao
Município de Cuiabá

o adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026